Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-46.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001870-46.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERAFINA RODRIGUES ALVES - CPF: 942.633.451-34 (APELANTE), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), CILENE RAVAGNANI - CPF: 785.180.241-53 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), HENRIQUE GASPAROTTO - CPF: 049.243.338-08 (APELADO), CILENE RAVAGNANI - CNPJ: 04.705.412/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE MÁ-EXECUÇÃO NA COLOCAÇÃO DE IMPLANTES E PARAFUSOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do
dentista
é subjetiva, incumbindo à parte autora demonstrar, de forma segura e robusta, ter ela agido com
culpa.

Se do conjunto probatório dos autos constata-se

que a parte autora deixou de comprovar que houve má-execução do tratamento dentário de implante com colocação de parafusos, uma vez que não requereu prova pericial e tampouco arrolou testemunhas para demonstrar a alegada conduta culposa da requerida, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Descabe a pretensão indenizatória se inexistem nos autos provas seguras de ter a
dentista
atuado de forma negligente, imprudente ou imperita na prestação dos serviços odontológicos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SERAFINA RODRIGUES ALVES
contra a sentença que na
Ação de Indenização Por Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Procedimento Odontológico no 1001870-46.2022.8.11.0055
ajuizada em face de
CILENE RAVAGNAN E OUTRO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, porém, ficando a condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, alega que em 2017 a recorrente realizou procedimento odontológico com os recorridos Cilene Ravagnani e Henrique Gasparotto que são dentista e protético, mas em razão de imperícia por parte da dentista CILENE, responsável pelos procedimentos realizados na autora, houve erro na prestação do serviço ortodôntico, pois deixou a autora com a boca torta, além de ter sido hospitalizada devido às fortes dores de cabeça.

Assevera que era destinatária final dos serviços ortodônticos e em razão do defeito na prestação do serviço prestado de forma incorreta, teve danos estéticos (boca torta) e materiais (valor pago à vista pelo procedimento), portanto, requer a condenação dos apelados em danos estéticos e a devolução integral do valor pago (R$4.500,00), a título de danos materiais.

Defende a ocorrência de dano moral, uma vez que foi ofendida pela apelada na frente do protético, logo, não se trata de mero aborrecimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente e os apelados sejam condenados ao pagamento de danos materiais em R$ 4.500,00, danos estéticos e danos morais.

Nas contrarrazões (ID
163514220), os apelados arguem as preliminares de inadequação da via eleita e de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos, a requerente
SERAFINA RODRIGUES ALVES
ajuizou a
Ação de Indenização Por Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Procedimento Odontológico no 1001870-46.2022.8.11.0055
em face de
CILENE RAVAGNAN E OUTRO,
aduzindo que
em 2017 contratou os serviços dos dentistas Cilene Ravagnani Gasparotto e Henrique Gasparotto, proprietários da Clínica Gasparotto – Odontologia, a fim de realizar um implante dentário na parte superior.

Relatou que na primeira etapa do tratamento seria realizado uma cirurgia e, posteriormente, implantes. Na segunda etapa do tratamento, seria realizada uma prótese sob implante, no valor total de R$9.000,00 (nove mil reais), porém, com desconto de 50%, o valor cobrado foi de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pagos à vista.

Narrou que em novembro/2017, os dentistas procederam a colocação de parafusos e após o procedimento, chegou a ser internada em decorrência de fortes e constantes dores de cabeça e na face, em decorrência do procedimento dentário.

Salientou que após a realização da prótese, não conseguia mais horários na clínica, pois os dentistas estavam “sem horário” para atendê-la, porém, conseguiu ser atendida e, nas ocasiões, os dentistas sempre tiravam a prótese e levavam para outra sala para que o Dr. Henrique tentasse “concertar” o procedimento, já que a requerente sentia fortes dores.

Assevera que foi internada em decorrência das fortes dores que sofria por toda a região da cabeça e face, o médico que a atendeu solicitou um raio x, e ao analisá-lo, questionou a autora sobre quem foi o dentista que realizou aquele procedimento/implante dentário, pois os parafusos estavam soltos e em posição errada (torta), ocasionando o “entortamento” da boca da autora.

Ressaltou que ao informar os dentistas que havia feito um raio x, foi ofendida pela dentista Cilene, e ao solicitar seu prontuário, foi informada que a clínica não fornecia o documento.

Destacou que nunca mais conseguiu ser atendida pelos dentistas, bem como sofreu fortes e constantes dores de cabeça, sendo obrigada buscar assistência com outro profissional para refazer o tratamento.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano material, estético e moral.

Em contestação, os requeridos alegaram não ter agido com imprudência ou negligência; relataram que o primeiro atendimento da autora ocorreu sem agendamento de horários; que a requerente foi atendida e relatou estar “estranhando” sua prótese, pois a anterior (feita com outro dentista), tinha um dente a mais e que estava com sensação de boca murcha. Foi explicado para a autora que as próteses são diferentes, posto que antes a autora usava uma prótese totalmente removível e agora estava com uma prótese protocolo fixa, onde normalmente as próteses protocolo são realizadas até o primeiro molar e as removíveis são realizadas até o segundo molar.

Sustentaram que a autora procurou outro profissional e após consultá-lo, retornou ao consultório da requerida, sendo novamente atendida sem agendamento de horário.

Salientaram que, adentrando no consultório, a autora estava visivelmente alterada, com tom de voz alta, jogou os exames de RX na mesa da requerida, dizendo que esta estava certa e que o laudo do RX constatou a ausência de dentes, ou seja, que a requerente estava totalmente sem dentes.

Ressaltaram que iria constar no laudo do RX que a requerente não tinha dentes nem na parte superior e tampouco na parte inferior, pois a autora não tinha dentes. Nas imagens apresentadas pela requerente constavam tão somente os parafusos dos implantes, sendo isso o que tinha na boca da requerente, por óbvio.

Alegaram que o Sr. Henrique Gasparotto é o protético da clínica e estando na sala ao lado, explicou para a autora porque não aparece os dentes no Raio X e porque na prótese fixa tipo protocolo conta com menos dente.

Após explicar novamente para a requerente sobre esse fato, foi dito também que se ela não estivesse contente com a estética da prótese fixa, seria outra situação e a requerida poderia estar confeccionando outra, o que foi agendado, mas a autora não retornou. Por fim, pugnaram pela improcedência da ação.

Na audiência de instrução, foram ouvidas as partes litigantes e as testemunhas arroladas pela parte requerida.

Ao sentenciar, o magistrado
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, julgou improcedente a demanda, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se houve falha no tratamento odontológico prestado pela requerida/apelada.

No caso, verifica-se que a autora/apelante procurou os serviços da apelada
a fim de realizar um implante dentário na parte superior da boca, uma vez que já usava uma prótese removível.

Desta forma, na espécie, ao prestar assistência profissional à apelante, a apelada assumiu obrigação de meio e não de resultado.

Assim, decorre daí que a responsabilidade civil da apelada pressupõe sua imprudência, negligência ou imperícia, como dispõe o artigo 951 do Código Civil, cabendo à vítima/apelada o ônus da prova, bem como foi indeferido o pedido da autora de inversão do ônus da prova (ID
163512321)
.

A responsabilidade civil do dentista (profissional liberal) deve ser analisada com base na teoria subjetiva, ou seja, mediante verificação de culpa, nos termos do que dispõem os artigos 186 do Código Civil e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor,
verbis:

“Art. 186 CC - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 14 - CDC.

[...]

§ 4o A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Logo, são pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

Na espécie, a autora/apelante sustenta que
em 2017 teria procurado a apelada para colocação de implante e prótese, porém, teria havido má execução do serviço e a autora/apelante teria ficado com a boca “torta”, pois os pinos teriam sido colocados de forma errônea, o que ocasionou danos de ordem material, moral e estético.

Por outro lado, a apelada alegou que todos os procedimentos foram realizados de forma correta e que foi explicado à parte autora sobre os implantes e colocação da prótese.

Contudo, não restou demonstrada a culpa da apelada durante o tratamento.

Destarte, nota-se que a parte apelante visava a mudança da prótese removível para prótese fixa, ressaltando que, neste caso, a profissional, ora pelada, não poderia garantir o resultado, pois procedimento de meio e não de resultado, não se verifica que houve erro no procedimento feito pela apelada, pois a apelante não trouxe provas a fim de comprovar que houve conduta ilícita por parte da apelada.

Observa-se que a parte autora não requereu prova pericial, bem como não arrolou testemunhas para comprovar os fatos alegados.

Inclusive, o pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido pelo magistrado, portanto, cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegados na inicial.

Salienta-se que em depoimento pessoal, a apelada relatou que não poderia fazer a fixação da prótese nos molares, eis que havia perda óssea importante em razão dos muitos anos de uso da prótese removível, pois não tinha mais dentes naturais (uso de dentadura) pela autora/apelante, a qual afirmou que faz uso de prótese há mais de 30 anos.

Além disso, a apelada consignou que usou uma técnica onde os pinos de fixação são colocados em uma posição a garantir maior resistência na parte óssea apresentada pela apelante, bem como aspectos fisiológicos podem, eventualmente, fazer com que haja problemas no implante, portanto, a alegação da autora/apelante de que os pinos teriam sido colocados pela apelante de forma “torta” não pode ser comprovada, pois a autora não trouxe nenhuma prova técnica para confrontar a técnica utilizada pela recorrida.

Ademais a autora preferiu buscar tratamento com outro profissional, não mais retornando ao consultório da requerida, o que se confirma pelo conteúdo dos depoimentos colhidos em audiência.

Assim, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da apelada.

Em relação ao dano moral, a autora relatou que ao procurar a dentista, ora apelada, para relatar que o raio X demonstrava sua conduta culposa, pois teria sido agredida verbalmente (insultos), por parte da apelada, porém, tais alegações não restaram comprovadas.

Logo, deve ser mantida a sentença de improcedência, uma vez que não comprovada a ocorrência de dano material, estético e moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e majoro os honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, porém, a condenação fica suspensa, em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023